Tribunal: TCU
Processo: 018.421/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11708/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.421/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Matos Lara (XXX.436.316-XX); Charles Muller Liborio Santos (XXX.480.356-XX); Clara Montana Inacio Xavier (XXX.925.806-XX); Heloisa Amorim Guerra Ribeiro (XXX.339.831-XX); Janaina Maia Fernandes (XXX.493.316-XX); Lucas Murilo Inacio Abranches (XXX.693.886-XX); Pedro Henrique Sousa Rocha (XXX.039.006-XX); Robson Rubens Veloso (XXX.903.966-XX); Sabrina Gomes Inacio (XXX.058.446-XX); Yarla Lamone Silveira Nunes (XXX.743.986-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.